Tribunal: TJDFT
Processo: 0724590-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Classe Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Processo n. 0724590-62.2022.8.07.0000 Suscitante(s) Lindóia Barretto Vinhas Suscitado(s) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Interessado(s) Casapronta Comércio e Representações Ltda. – ME e outros Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de requerimento de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado por Lindóia Barretto Vinhas, diante de julgamento proferido pela 8a Turma Cível deste TJDFT, nos autos do AGI n. 0701982-70.2022.8.07.0000 (Id 37624477). Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I e IX, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à requerente oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível perda de interesse do prosseguimento do incidente em tela, à luz do disposto no parágrafo único do art. 978 do CPC, considerando que o agravo de instrumento em epígrafe já foi julgado, encontrando-se atualmente em grau de recurso especial, o qual, inclusive, já restou admitido pela Presidência do TJDFT (Id 37424543 do processo n. 0701982-70.2022.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora